Tribunal: STF
Processo: RE 105844
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
          AÇÃO DECLARATORIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS.
          INCIDENCIA DO ISS SOBRE OPERAÇÕES COM CARTOES DE CRÉDITO
NOS DEBITOS NÃO FINANCIADOS PELOS BANCOS; ARRENDAMENTO MERCANTIL
(LEASING); EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARTICULARES. NÃO INCIDENCIA SOBRE:
A) LOCAÇÃO DE COFRES; B) CADASTRO; C) CARTOES DE CRÉDITO, NOS DEBITOS
FINANCIADOS PELOS BANCOS; D) EXPEDIENTE; E) RECEBIMENTO DE CARNES;
F) BILHETES, CONTAS E ASSEMELHADOS; G) ORDENS DE PAGAMENTO OU DE
CRÉDITO; H) CUSTODIA DE BENS E VALORES; F) TRANSFERENCIA DE FUNDOS;
TENDO-SE TAMBÉM EM VISTA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
          PRECEDENTES.